Tribunal: STF
Processo: AI 73951
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-12
Data de publicação: 1978-09-12

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO PROFERIDO
EM CAUSA DE VALOR MENOR DO QUE O PREVISTO NO ART. 308, VIII, DO
REGIMENTO INTERNO DO STF. SUA PERMISSIBILIDADE ESTA CONDICIONADA A
QUE SE DISCUTA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
2. O VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DE INCIDENCIA DO ART. 308, VIII, DO
REG. INT. DO STF, E O DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA OU O
DETERMINADO PELO JUIZ NO CASO DE IMPUGNAÇÃO.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.